Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720590-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILSON BARBOSA APELADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial, com a indicação das cláusulas contratuais a serem revisadas, conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 58445355): sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da falta de indicação das cláusulas entendidas como abusivas na petição inicial (CPC, art. 321, § único; art. 330, IV; art. 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Dilson Barbosa. 4. Ré/apelada: Companhia Hipotecaria Piratini - CHP. 5. Ação proposta: ação de revisão contratual c/c repetição de indébito. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário com sistema de amortização price. O devedor tentou renegociar o contrato, devido à dificuldade de pagamento das prestações, todavia não obteve sucesso. Pedidos: a repactuação contratual substituindo o sistema de amortização price pelo gauss a fim de reduzir o saldo devedor; a restituição em dobro das parcelas pagas a maior; subsidiariamente, a revisão contratual de cláusulas consideradas abusivas. Data do ajuizamento: 2/10/2023. Emenda: 26/10/2023. Valor da causa: R$ 111.878,40. 6. Razões de apelação (ID no 58445357): a sentença afrontou os princípios da cooperação, da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade ao extinguir a ação precariamente, pois o excesso de formalismo afasta a tutela jurisdicional. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo: comprovado (IDs no 58445358 e 58445609). 9. Contrarrazões: apresentadas com preliminar de ilegitimidade passiva (ID no 58445615). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à falta de indicação expressa na petição inicial das cláusulas contratuais a serem revisadas. 16. O juízo determinou a apresentação de emenda com os ajustes pertinentes, sob pena de indeferimento (ID no 58445350). 17. O apelante apresentou a emenda à inicial, e, novamente, deixou de identificar quais seriam as cláusulas contratuais a serem revisadas (ID no 58445352). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 58445355). 19. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento dos requisitos da ação de revisão contratual e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 20. É dever do maior interessado na demanda cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 21. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 22. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 23. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 24. A decisão judicial para apresentação da emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado (ID no 58445350). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 321, § único; e art. 485, I). 25. Confirmo a sentença. 26. Diante do não provimento do recurso, julgo prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 2/10/2023. Emenda em 26/10/2023. Valor da causa: R$ 111.878,40. Sentença proferida em 5/3/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro